Tribunal: TJMT
Processo: 0011707-51.2015.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO – AFASTAMENTO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO – CONCESSÃO DO AUXÍLIO- DOENÇA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A apresentação de prévio requerimento administrativo não é requisito para a propositura desta ação, haja vista a garantia de acesso ao Poder Judiciário e o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual tem previsão no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil.
2. A Lei n. 4.614/2005, que dispõe sobre a Reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Rondonópolis, prevê a possibilidade de o servidor ser readaptado em outra atividade quando estiver com incapacidade permanente para a função habitual.
3. Conforme se depreende do teor conclusivo do laudo pericial, a apelante encontra-se com incapacidade parcial e permanente, podendo ser reabilitada em função compatível com sua limitação, motivo por que torna inviável o pleito de aposentadoria por invalidez.
4. Até que haja readaptação da servidora, é possível a concessão do benefício de auxílio-doença.
5. Sentença mantida, ambos os recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011707-51.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GERALDA MARIA DA SILVA - CPF: 522.572.071-49 (APELADO), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS - CPF: 632.654.601-00 (ADVOGADO), CAROLINE CRISTINA BERTE - CPF: 028.575.501-38 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (APELANTE), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), CAROLINE CRISTINA BERTE - CPF: 028.575.501-38 (ADVOGADO), DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS - CPF: 632.654.601-00 (ADVOGADO), GERALDA MARIA DA SILVA - CPF: 522.572.071-49 (APELANTE), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO – AFASTAMENTO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
impossibilidadade
–
Laudo pericial conclusivo
–
Incapacidade parcial e permanente
– POSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO –
Concessão do auxílio- doença
–
Sentença mantida. RecursoS CONHECIDOS E não providos.

1. A apresentação de prévio requerimento administrativo não é requisito para a propositura desta ação, haja vista a garantia de acesso ao Poder Judiciário e o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual tem previsão no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

2. A Lei n. 4.614/2005, que dispõe sobre a Reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Rondonópolis, prevê a possibilidade de o servidor ser readaptado em outra atividade quando estiver com incapacidade permanente para a função habitual.

3. Conforme se depreende do teor conclusivo do laudo pericial, a apelante encontra-se com incapacidade parcial e permanente, podendo ser reabilitada em função compatível com sua limitação, motivo por que torna inviável o pleito de aposentadoria por invalidez.

4. Até que haja readaptação da servidora, é possível a concessão do benefício de auxílio-doença.

5. Sentença mantida, ambos os recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
GERALDA MARIA DA SILVA
e

o
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS – IMPRO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, na Ação de Requerimento de Benefício de Auxílio-Doença c/c Benefício de Aposentadoria por Invalidez n. 11707-51.2015.811.0003
(Código n. 793636)
, concedeu a antecipação de tutela e julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial para determinar que a parte ré restabeleça, no prazo de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença até que a parte segurada seja readaptada definitivamente em atividade laboral diversa da função pública no qual foi empossada (serviços gerais) e compatível com suas limitações físicas (id.
3493521 - Pág. 1 a 8 e id. 3493522 - Pág. 1)
.

Em suas razões recursais (id. 3493542 - Pág. 1 a 8 e id. 3493543 - Pág. 1 a 8), a autora, ora apelante, Geralda Maria da Silva, aduz que o laudo pericial constatou sua incapacidade para as funções laborativas de forma parcial e permanente e, por isso, faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez. Invoca a aplicabilidade da Súmula n. 47 da TNU – Turma Nacional Única, uma vez que detém idade avançada, pouco estudo e desempenha atividades simples e braçais como auxiliar de serviços diversos.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença para transformar o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, com retroação do DIB desde a primeira concessão (09/04/2013), diante das suas condições pessoais, sociais e de saúde.

A apelante está sob o pálio da justiça gratuita (id. 113572464 - Pág. 1 e id. 3493439 - Pág. 1).

Já o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO, em suas razões recursais (id. 3493546 - Pág. 1 a 7, id. 3493547 - Pág. 1 a 6 e id. 3493548 - Pág. 1 a 3), argui, preliminarmente, carência de ação, ante a falta de interesse de agir da parte autora por ausência de prévio requerimento administrativo.

No mérito, argumenta que “o
sistema normativo municipal disciplina a readaptação funcional, que não se caracteriza como benefício previdenciário, mas possibilita ao servidor, que sofrer uma limitação parcial em sua capacidade de trabalho, continuar a exercer suas atividades em outro cargo compatível com tal limitação, o que se coaduna com o interesse público
”.

Aduz que, embora a autora-apelada afirme ser

portadora de diversas doenças, isso não enseja o direito à aposentadoria por invalidez, porque essas doenças não se enquadram como grave, contagiosa ou incurável, nos termos do rol taxativo do art. 14 da Lei n. 4.614/2005.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 3493551 - Pág. 1 a 5).

Os autos foram distribuídos ao Gabinete da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves (id. 3527086 - Pág. 1)

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, concorda com a sentença (id.
4905039 - Pág. 1).

Posteriormente, os autos foram encaminhados sob minha relatoria, em substituição legal, em razão da convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (id. 117663459 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022